Tribunal: TJDFT
Processo: 0709472-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0709472-12.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO INTERNO(1689) AGRAVANTE: ILMA CRISTINA BARROSO DA SILVA AGRAVADOS: IRIS REGINA BARROSO DE ALENCAR, IRINEU BARROSO DA SILVA JUNIOR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte agravada para, caso queira, manifestar-se sobre agravo interno de ID 4785805, nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator